Tribunal: TJMT
Processo: 1023142-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023142-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (AGRAVANTE), GERALDO SATURNINO DE SOUZA - CPF: 398.260.231-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), APARECIDA MARTINS AZALINA - CPF: 021.721.571-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO ALVES MIRANDA - CPF: 488.753.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MIRANDA - CPF: 830.369.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023142-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI e OUTRO

AGRAVADA:
GERALDO SATURNINO DE SOUZA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS – COMPROVAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE CONTA POUPANÇA QUE NÃO ULTRAPASSAM 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em 05/06/2024, ao decidir os Recursos Especiais 1954380/SP e 1954382/SP, submetidos ao rito do julgamento de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1153), fixou a tese de que
"a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)".

Além disso, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009994-22.2018.8.11.0002

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023142-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI e OUTRO

AGRAVADA:
GERALDO SATURNINO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI e OUTRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
, ajuizado em face de
GERALDO SATURNINO DE SOUZA
,
deferiu o pedido de desbloqueio dos valores bloqueados na conta do agravado.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a parte agravada não trouxe qualquer comprovação que os valores bloqueados estão acobertados pela impenhorabilidade.

Apontam que os valores não podem ser declarados impenhoráveis em detrimento de cumprimento de sentença que envolve honorários advocatícios que possui natureza alimentar.

Desse modo, requer a reforma da decisão para que seja mantida a penhorabilidade dos valores e em seguida liberados em seu favor.

Preparo recolhido, conforme certidão de id. 234208682.

Contrarrazões apresentadas no Id. 240207670, pleiteando a preliminar de ausência de comunicação da interposição do agravo e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

De início, ressalta-se que a ausência de apresentação pela Agravante, na instância de origem, do comprovante de interposição do Agravo de Instrumento, conforme apontamento do agravado, não conduz, por si só, à inadmissibilidade do recurso, haja vista se tratar de processo eletrônico, o que torna inexigível a regra em questão.

Assim, conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia acerca da análise da decisão que deferiu o pedido de desbloqueio dos valores da conta do agravado.

Para tanto, a agravante sustenta que não restou comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados na origem, bem como que essa regra não deve prevalecer em detrimento de um cumprimento de sentença que almeja o recebimento de honorários advocatícios de natureza alimentar.

Analisando a celeuma com a devida cautela, entendo por manter a decisão singular.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso IV estabelece a impenhorabilidade das quantias recebidas a título de vencimentos, subsídios, saldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como, por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Cuida-se de garantia do mínimo existencial ao executado, em observância ao princípio da dignidade humana.

O c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sobre a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Nesse sentido, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade da quantia de 40 salários-mínimos alcança também as aplicações em caderneta de poupança, as aplicações mantidas em fundo de investimentos, em conta corrente ou guardadas em papel-moeda.

No caso dos autos, a parte agravada comprovou que a conta bloqueada tem perfil de conta poupança e que o seu saldo não ultrapassa os 40 salários-mínimos.

Quanto à alegação de que o cumprimento de sentença busca a cobrança de honorários sucumbenciais, o parágrafo 2º, do artigo 833, do Código de Processo Civil afasta a regra de impenhorabilidade dos incisos IV e X para os casos de pagamento de prestação alimentícia e não de pagamento de toda e qualquer verba de natureza alimentar.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em 05/06/2024, ao decidir os Recursos Especiais 1954380/SP e 1954382/SP, submetidos ao rito do julgamento de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1153), analisou a questão e fixou a tese de que "
a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia
)".

Portanto, o fato do cumprimento de sentença envolver honorários advocatícios não afasta, por si só, as regras de impenhorabilidade do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024